Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DE MÉRITO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem o julgamento de mérito em virtude do não atendimento à ordem de emenda. 1.1. Pretensão do embargante de cassação da sentença. Afirma que não há nada a ser corrigido na peça de ingresso. Alega que o magistrado indeferiu a peça inicial porque não se adequa ao seu entendimento.
2. Verificando-se que a petição inicial não está instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura, cabe ao juiz determinar que o autor a emende no prazo de 15 dias (art. 801 do CPC). 2.1. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2.2. Intimada a promover os atos e diligências determinada na decisão interlocutória de emenda à inicial, a parte se limitou a repetir os argumentos apresentados na exordial.
3. A conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Jurisprudência: “(...) O artigo 320 do CPC dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Não tendo o autor juntado à petição inicial os documentos indispensáveis ao andamento do feito, e tendo ainda sido intimado è emendá-la, porém manteve-se inerte, correta é a sentença que extinguiu o feito nos moldes do artigo 485, I do CPC. 3. A extinção baseada no indeferimento da petição inicial independe de intimação pessoal da parte. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (20160810079157APC, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/03/2018).
5. Apelo improvido.